Tribunal: TJDFT
Processo: 0752652-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752652-10.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA, MARIA ELIZABETH DA SILVA NUNES PACIENTE: WILLIAM PEREIRA ROGATTO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O A petição de id 78991836 versa pedido de reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado no presente habeas corpus (id 78960307). Nesta oportunidade, os impetrantes reforçam a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada, informando que o processo de origem está em fase de alegações finais e ressaltando a nulidade absoluta afirmada na inicial, “por violação ao princípio do juiz natural e aos sistema acusatório de fácil comprovação”. Brevemente relatado. DECIDO. Não vejo, por ora, razões bastantes para a reconsideração da decisão liminar, uma vez que os elementos ora trazidos a lume, já referidos, a rigor, não têm o condão de reverter os fundamentos com os quais este Relator indeferiu o pedido liminar, nem traduzem fato novo que sustente a reanálise dos requisitos legalmente exigíveis. Sendo assim, a matéria haverá de ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado, após a sua regular tramitação, estando pendentes a prestação de informações pelo Juízo de origem e a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Cumpram-se os comandos da decisão liminar (id 78960307). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator